Tribunal: TJSP
Processo: 2206080-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Pleito formulado pela coexecutada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel constrito e de suspensão da execução movida em seu desfavor. Exceção de Pré-Executividade rejeitada. Insurgência. Descabimento. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Aplicável, 'in casu', a exceção à impenhorabilidade prevista pelo artigo 3o, V, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Pleito formulado pela coexecutada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel constrito e de suspensão da execução movida em seu desfavor. Exceção de Pré-Executividade rejeitada. Insurgência. Descabimento. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Aplicável, 'in casu', a exceção à impenhorabilidade prevista pelo artigo 3o, V, da Lei 8009/90. Ao credor hipotecário não é oponível a arguição de impenhorabilidade do bem de família quando o imóvel tiver sido oferecido como garantia real de débito contraído por pessoa jurídica da qual a coexecutada é sócia. Incontroverso nos autos que a empresa é familiar, sendo irrelevante que a codevedora não é a única sócia da empresa. Dívida assumida em seu próprio proveito, portanto. Penhora corretamente determinada na origem. Refutações aos argumentos lançados pelo banco exequente nos autos de origem, que não comportam conhecimento, por não terem sido objeto da r. decisão agravada. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Agravante que é avalista do título em questão. A novação das obrigações e a suspensão das execuções movidas em face do devedor sujeito a processo de recuperação judicial são benefícios não extensíveis aos coobrigados. Artigo 49, §1o, da Lei 11.101/2005. Súmula no581 do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.